Tribunal: TJES
Processo: 0025580-59.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025580-59.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA CRISTINA VASCONCELOS PICALLO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INUTILIDADE DA PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO DA QUESTÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa por conta do indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, reputou impertinente o exame técnico, haja vista que as provas documentais e testemunhais são suficientes para elucidação fática. 2. O pedido de redistribuição dinâmica do ônus da prova foi rejeitado na decisão de saneamento, sendo que a servidora não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que torna preclusa a matéria. 3. A apelante não desincumbiu do ônus de comprovar que exerceu habitualmente atividades típicas do cargo de técnico de enfermagem, de modo que não incide a súmula no 378 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O fato de a apelante ter desempenhado suas atividades de unidade de trabalho de diagnóstico por imagem do hospital Dr. Dório Silva, por si só, não denota o desvio de função, porque não clarifica que excedeu as suas competências. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
C
ÉLIA
CRISTINA VASCONCELOS PICALLO
em face da r. sentença de fls. 167/174-verso, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida pela ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
as testemunhas da parte autora e que foram inquiridas em juízo são por demais suspeitas, visto que trabalharam diretamente com ela e, inclusive, a Sra. Marlene ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem, razão pela qual teria interesse direto no desfecho favorável da ação
” (fl. 172).

Asseverou que “
algumas das atividades que foram descritas não são privativas do cargo de técnico de enfermagem, podendo também ser desempenhada por auxiliar de enfermagem, como exemplo, preparar paciente para consultas e exames, ministrar medicamentos, executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e medicamentos, prestar assistência de enfermagem aos pacientes, sob orientação de um enfermeiro
” (fl. 172-verso).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, logo, recebo os apelos e passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da apelante, o pedido relacionada à redistribuição dinâmica do ônus da prova foi rejeitado na decisão de saneamento de fls. 85/87, sendo que a servidora não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno (art. 1.015, inciso XI, do CPC), o que torna preclusa a matéria. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA PROVA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TESES DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTOS. PROVAS TESTEMUNHAIS. FRAGILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO JURÍDICO. VALIDADE DO PACTO FIRMADO COM A PARTE CONTRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova é proferida anteriormente e dela a parte não interpõe recurso próprio, mostra-se descabida a rediscussão da matéria em momento posterior, ante a preclusão.
2. Não tendo os recorrentes, no tempo oportuno, recolhido os honorários do perito, nem apresentado qualquer manifestação contra a decisão que declarou a preclusão da prova pericial pleiteada, é, no mínimo, desarrazoado que venham agora, em apelação, alegarem cerceamento de defesa, por que o julgado lhe foi desfavorável. 3.As provas produzidas nos autos (basicamente depoimentos das referidas testemunhas) não comprovaram, de forma cabal, que os apelantes teriam firmado o contrato mediante dolo, erro ou qualquer outro vício de consentimento praticado pelo apelado, de modo que os recorrentes não lograram comprovar o fato constitutivo do direito deles. 4. Em outras palavras, as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a avença, tendo tomado conhecimento do negócio havido entre as partes por informações dadas pelos próprios recorrentes, não fazendo, portanto, qualquer prova da existência do defeito jurídico. 5. Assim, à falta de demonstração de que o acordo tenha sido celebrado mediante vício de consentimento e de que dele tenha resultado desigualdade entre as partes em virtude da má-fé de uma delas, considero que a transação havida se reveste dos requisitos essenciais à sua configuração e validade como negócio jurídico bilateral, haja vista a capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita em Lei. 6. Apelo conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000142-30.2018.8.08.0016; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/07/2021; DJES 13/08/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NAS NORMAS CONSUMERISTAS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. LEGÍTIMA NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO COMPROVADA. NEXO COM O SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A questão relacionada à inversão ope judicis do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, está fulminada pela preclusão, uma vez que a apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão de saneamento.
2. O laudo médico que atesta o hálito etílico do jovem condutor, aliado aos fatos de que o acidente ocorreu em uma via reta, na madrugada de um sábado festivo, e de que o veículo se chocou com um poste de energia elétrica, evidenciam que a embriaguez do filho da apelante foi primordial para o acidente. 3. O contrato entabulado entre as partes expressamente excluiu da cobertura securitária os danos ocasionados por condutores alcoolizados, portanto, foi válida a negativa da seguradora. 4. A legitimidade da recusa da seguradora rechaça o pleito de arbitramento de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; AC 0002709-66.2017.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 04/08/2020; DJES 06/10/2020)

Ademais, não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa por conta do indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que o magistrado, na qualidade destinatário da prova (art. 370 do CPC), reputou impertinente o exame técnico, visto que “
as questões que a parte busca elucidar por meio de perícia não dependem de conhecimento técnico ou científico especial e podem ser obtidas por meio de prova documental e testemunhal
” (fl. 86-verso). Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BEM PATRIMONIAL PÚBLICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Sempre que os fatos controvertidos puderem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental e testemunhal, como na hipótese, não há necessidade de produção de prova pericial. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Não é lícito discutir nas razões recursais do apelo o acerto ou não de decisão que indeferiu a denunciação à lide, vez que em relação a esta se operou a preclusão. 3. Tratando-se de ação de ressarcimento por danos materiais movida por ente público em desfavor de particular, a responsabilidade civil é subjetiva, redundando como imprescindível a prova de dolo ou culpa deste, de modo que, restando comprovada a responsabilidade pelo prejuízo ao Poder Público, a imposição do dever de indenizar é medida que se impõe. 4. O valor da indenização por danos materiais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC. 5. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; Apl 0027208-05.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/07/2019; DJES 17/07/2019)

Nesta hipótese, depois de detidamente apreciar as provas documentais e testemunhais produzidas, reputo que a apelante não logrou êxito em demonstrar (art. 373, inciso I, do CPC) que exerceu habitualmente atividades típicas do cargo de técnico de enfermagem, de modo que não incide a súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Ressalto que a prova testemunhal (fl. 143) é frágil para o convencimento de que a auxiliar de enfermagem laborou em desvio de função, já que não clarifica cabalmente que a apelante exerceu função unicamente atribuída ao cargo de técnico de enfermagem.

Além disso, como bem registrou o juiz de primeiro grau, a prova testemunhal deve ser sopesada com cautela, vez que foram ouvidas colegas de trabalho da recorrente, sendo que a Sra. Marlene Moreira Oliveira ocupa o mesmo cargo da apelante, o que acentua o interesse no resultado do julgamento, senão vejamos:

[...]
Que nós fazíamos, na época, tudo que achávamos que era compatível com a nossa função, aplicava injeção, cuidava de paciente, auxiliava nos exames de endoscopia, que é intrainvasivo (18:17/18:21)

Que na época que entrou no concurso havia cargo de técnico e auxiliar, mas que de técnico era escasso (18:45/18:53)

Que eu fui concursada como auxiliar, mas também exercia cargo de técnico (18:58/19:03)

Que a Célia também foi concursada como auxiliar, mas também exercia função de técnica (19:07/19:11)

Que todo o período que trabalharam juntas, mesmo no setor de endoscopia e ultrassom, exerciam o mesmo tipo de trabalho (19:20/19:26)

Que todo o tempo que ela trabalhou exerceu função de técnica (19:31/19:33)

Que houve um tempo em que falaram que os auxiliares não poderiam mais fazer medicação, no entanto, não foram substituídas por outras pessoas (20:35/20:42)

Que a enfermeira-chefe lhe atribuía funções de técnica (20:55)

Que entraram juntas e aprenderam juntas (21:08)

Que há diferença salarial grande entre auxiliar e técnico (21:17/21:21)

Que o auxiliar de enfermagem é cuidador, que limpa, verifica se o paciente está precisando de alguma coisa, então ele é o cuidador, já o técnico é quem faz a medicação, principalmente se for endovenosa, que manipula a medicação (21:40/22:04)

Que não existia diferença entre as atribuições do auxiliar e do técnico (22:17)

Que a Célia exercia funções de técnica de enfermagem, desde que entraram no mesmo concurso, no ano de 1988 (22:29/22:44)

Que no ambiente de trabalho, até hoje ninguém faz distinção da Célia como auxiliar ou técnica, que a mesma sempre foi tratada como enfermeira (23:01/23:06);

Que na sua época de trabalho, não se recorda de haver técnicos, mas havia o enfermeiro-chefe e o coordenador, que passava as escalas e atribuições, mas não ficava no setor porque ele era coordenador de área, e 1 enfermeira, houve tempo em que nem enfermeira tinha (23:50/24:08);

Que a depoente e Célia atendiam pacientes de alta complexidade e com risco de morte (24:15)

Que lembra de Célia ter atuado na UTIN, ambulatório e endoscopia (24:45); Que Célia laborou por uma média de 30/32 anos do Dório Silva, desde o período em que foi aberto o hospital em 88 (24:55/25:07)

Que desde o início do labor os auxiliares exerciam a função de técnico (25:20)

Que a Célia obedecia às atribuições do enfermeiro-chefe (26:10)

Que não poderia delegar suas funções a terceiros, pois cada um tinha uma função no seu plantão (26:18/26:22)

Que os auxiliares ficavam responsáveis pelo setor na ausência de técnicos, eis que havia o médico e o secretário, normalmente no setor eram os auxiliares, ou 2 secretárias que digitavam laudos e ficavam na recepção, quando elas estavam ocupadas, nós exercíamos também a função de atender, pegar medicamentos na farmácia, introduzir medicação; (27:11/27:19)

Que teve incentivo, a esperança de um dia passar a ser técnica, mas não teve mais concurso e ela ficou exercendo cargo com desvio de função (28:00/28:23)

Que ouviu em reunião de coordenadores de setor acerca da distinção das atribuições de auxiliar e técnico (29:11/30:00). [...] (depoimento de Marlene Moreira Oliveira, destaques nossos)

Vale lembrar que a legislação de regência (arts. 12 e 13 da Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87) confere aos auxiliares de enfermagem a competência para monitorar os pacientes, executar tratamentos simples, como por exemplo, curativos, e até ministrar medicamentos por via parenteral
2
.

O fato de a apelante ter desempenhado suas atividades de unidade de trabalho de diagnóstico por imagem do hospital Dr. Dório Silva (fls. 23/48), por si só, não denota o desvio de função, porque não clarifica que excedeu as suas competências, tanto que a colega da recorrente narrou que realizavam os serviços que reputavam compatíveis com as suas funções.

Acrescente-se, ainda, não ser crível que o aventado desvio de função tenha ocorrido desde a data da admissão da apelante no cargo de auxiliar de enfermagem (fl. 22) no dia 31 de maio de 1988, consoante descrito na petição inicial.

Assim, não é possível o recebimento da diferença remuneratória ante a ausência de provas para amparar a alegação de que a apelada exerceu de modo regular e contínuo mister exclusivo do cargo de técnico de enfermagem. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICO DE ENFERMAGEM –INEXISTÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AUTORA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1 - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, as atribuições dos cargos de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem são bastante similares, de modo que a prova de desvio de função desses cargos exige prova robusta capaz de convencer o julgador de que o servidor público, investido na função de Auxiliar de Serviços Médicos, exercia permanentemente as funções do Técnico de Enfermagem.
2. No caso vertente, os depoimentos testemunhais não foram convincentes sobre o exercício concomitante ou único das atribuições do cargo de técnico de enfermagem, restando dúvida neste ponto, o que impõe a observância da regra inserta no artigo 333, inciso I, CPC/73 (vigente à época), que impõe o ônus da prova ao autor (recorrente) quanto ao fato constitutivo do seu direito.
3. Recurso de apelação conhecido, mas improvido. Sentença mantida. (TJES; APL 0036372-96.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/08/2016; DJES 13/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – As atribuições dos cargos de Auxiliar e de Técnico de Enfermagem são bastante similares, de modo que a prova de desvio de função desses cargos exige prova robusta capaz de convencer o julgador de que o servidor público, investido na função de Auxiliar de Enfermagem, exercia permanentemente as funções do Técnico de Enfermagem. Precedentes do e. TJES. (Apelação 048140021907, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).
2 – As provas colacionadas pela Requerente concernente em documentos expedidos pelas Chefias das Unidades Médicas onde exerceu o seu cargo, bem como a prova oral produzida, não comprovam a existência do desvio alegado.
3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0015950-56.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel Des Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Nos termos do verbete sumular nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
2. Hipótese em que as provas coligidas aos autos não atestam o exercício de atividades estranhas àquelas típicas de uma auxiliar de enfermagem.
3. Conforme definido por esta Corte, o desvio de função, para que reste caracterizado, exige atividade laboral permanente naquele cargo para o qual o servidor não foi devidamente investido. Exercer, de forma não habitual, atividades conexas às atribuições do cargo para o qual fora devidamente nomeado não dá direito ao servidor receber as diferenças salariais a título de desvio de função (Apelação 048140021907, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Reexame necessário prejudicado. (TJES; APL-RN 0003633-41.2019.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/02/2022; DJES 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DESVIO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1 – O servidor que se encontra em "desvio de função" tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2 – “A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943).
3 – O confronto das atribuições legais do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem demonstra que as atividades exercidas pelos Auxiliares são bastante semelhantes à dos Técnicos e em alguns pontos se confundem. 4 – A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, porquanto não logrou comprovar, de forma cabal, que vinha laborando em desvio de função.
5 – Recurso provido. Remessa prejudicada. (TJES; APL 0002583-43.2020.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel Des Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/05/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e sopesando o trabalho adicional do procurador do ente público, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

2
Disponível em: <
https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2012_46.pdf
> acesso realizado em 21 nov. 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.